Tribunal: TJDFT
Processo: 0719280-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0719280-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIANE CAMPOS MACHADO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por LILIANE CAMPOS MACHADO, com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. DECIDO. . É certo que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Porém, convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Portanto, apesar de haver presunção de veracidade quanto à declaração de hipossuficiência, esta poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício, como ocorrido nos autos. No caso, o contracheque da Agravante (ID 71858449), servidora pública federal, demonstra uma renda líquida mensal (após descontos obrigatórios de imposto de renda e previdência) de R$ 20.555,59 (vinte mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), sendo o valor líquido efetivamente creditado em conta de R$ 9.243,25 (nove mil, duzentos e quarenta e três reais e vinte e cinco centavos), após outros descontos de natureza pessoal. Este rendimento supera consideravelmente o parâmetro de 5 (cinco) salários mínimos (atualmente em torno de R$ 7.510,00), usualmente adotado por esta Corte para a presunção de hipossuficiência financeira. Ainda que a Agravante alegue despesas e a situação de desemprego do cônjuge, a renda auferida, por si só, não permite concluir pela impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. Ausentes, portanto, os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça. Posto isso, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela Agravante. Intime-se a recorrente para recolher o preparo, em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 3 de junho de 2025 16:06:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora